Tribunal: TJBA
Processo: 8046334-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046334-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DULCIENE SORAYA FAGUNDES BRITTO Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO - CPA. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. RECONHECIMENTO.CÔMPUTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA A aposentadoria especial dos professores está prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que estabelece redução de cinco anos na idade mínima para os ocupantes do cargo de professor que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, fundamental e média. O art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) considera funções de magistério aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas em estabelecimento de educação básica, incluindo, além da docência, as de direção de unidade escolar e coordenação e assessoramento pedagógico. As atividades desenvolvidas na Comissão Permanente de Avaliação - CPA do Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Régis Pacheco, consistentes em revisão e elaboração de questões de provas, aplicação e correção de avaliações do ensino fundamental e médio, confecção de certificados e demais atividades correlatas, possuem natureza eminentemente educacional e pedagógica. A Portaria nº 12.235/2002 da Secretaria de Educação do Estado da Bahia exige formação superior para profissionais que atuam nas CPAs e estabelece funções privativas de docentes, evidenciando o caráter educacional das atividades desempenhadas. Não é razoável exigir formação pedagógica para atividades que não se caracterizem como de magistério, sendo evidente a natureza docente das funções exercidas no âmbito da CPA. O período de exercício na Comissão Permanente de Avaliação deve ser computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial de professor. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046334-04.2024.8.05.0000, em que figuram como IMPETRANTE DULCIENE SORAYA FAGUNDES BRITTO e como IMPETRADO O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .